Tribunal: TJBA
Processo: 8001775-70.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001775-70.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIA ISABEL CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECHAÇADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. BRUMADO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS EM SALA DE AULA. ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 2/3 PREVISTO EM LEI. REQUERIMENTO DE ÔNUS DA PROVA PELO ENTE PÚBLICO, A FIM DE COLACIONAR A PROGRAMAÇÃO DE HORAS/AULAS DA REQUERENTE. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS INDEFERIDO PELO JULGADOR
A QUO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO TERMINATIVA. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8001775-70.2018.8.05.0032
,

oriundos da 2ª Vara
dos
Feitos de
R
elações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de
Brumado
, na qual figuram como Apelante
JÚLIA ISABEL CONCEIÇÃO DA SILVA
e Apelad
o o

MUNICÍPIO DE BRUMADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ANULAR A SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, JULGANDO PREJUDICADO, NO MÉRITO, O APELO
.